Tribunal: TJPA
Processo: 0805737-02.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805737-02.2024.8.14.0015

APELANTE: JOELMA LIMA DA SILVA, TIAGO RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que condenou Tiago pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, e Joelma pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em 19 de junho de 2024, no município de Castanhal/PA, em desfavor da vítima Carlos Antônio dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento do réu Tiago Rodrigues de Araújo; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente é exigível quando houver dúvida quanto à identificação do autor do delito, o que não se verifica quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outros elementos probatórios.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório harmônico, composto pela palavra da vítima, depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório e demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência afasta a nulidade do reconhecimento quando existem provas autônomas e independentes da autoria delitiva, especialmente em situações de identificação segura do agente e apreensão de elementos relacionados ao crime.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e confirmada por outros meios de prova.

Os depoimentos de policiais gozam de valor probante, quando prestados de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo indícios de motivação espúria para incriminação indevida.

A materialidade e a autoria do crime de roubo restam comprovadas pelo relato da vítima, pelas imagens obtidas e pelos testemunhos colhidos, evidenciando o emprego de arma branca e a consumação do delito.

A prática do crime de receptação dolosa fica demonstrada pela utilização do cartão da vítima pela ré Joelma, bem como pela posse e uso de bens provenientes do crime antecedente, com plena ciência da origem ilícita.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos delitos, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento do art. 226 do CPP não é obrigatório quando o reconhecimento do autor do crime é seguro e corroborado por outras provas independentes.

A condenação penal pode ser validamente fundamentada em conjunto probatório consistente, formado pela palavra da vítima, depoimentos policiais e demais elementos colhidos na investigação e na instrução judicial.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, VII, e 180, caput; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, 3ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 1986164, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 03.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
TIAGO RODRIGUES DE ARAÚJO
e
JOELMA LIMA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pelo crime tipificado no art. 157, §2º, VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca) e à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
do CP (receptação dolosa), com a posterior substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direito.

Narrou a denúncia (ID 23724932
),
em apertada síntese,
que no dia 19 de junho de 2024, no município de Castanhal, Tiago praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e Joelma praticou o crime de receptação dolosa, ambos em desfavor da vítima Carlos Antônio dos Santos, que compareceu à delegacia para informar que no dia supra fora vítima de roubo. Relatou a exordial acusatória que na ocasião, um indivíduo portanto uma faca subtraiu seu aparelho celular, roupas, documentos e um cartão bancário. Acompanhando as transações realizadas, a vítima informou que o cartão de crédito havia sido utilizado na panificadora e Confeitaria Sena.

Diante disso, a equipe de investigação foi até o estabelecimento comercial, onde foi possível obter as imagens das câmeras de monitoramento do local. Analisando as imagens, fora comprovado que Joelma efetuou compra utilizando o cartão da vítima, sendo imediatamente reconhecida pela polícia, uma vez que apenas cinco dias antes fora presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas na feira da Ceasa. Ato contínuo, Joelma fora localizada e confirmou que, de fato, realizou a compra na padaria e conseguiu o cartão e as roupas pertencentes à vítima com Tiago, que fora localizado posteriormente e também confirmou que foi responsável pelo roubo em desfavor da vítima, repassando os objetos subtraídos, inclusive o celular, para Joelma como pagamento por “duas cabeças e uma bola de OXI” (textuais), eis que a denunciada comercializa entorpecentes, restando, ao final, Tiago Rodrigues de Araújo denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, §2º, VII do CP e Joelma Lima da Silva pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180,
caput
do mesmo estatuto repressor.

Os apelantes, inconformados, arguiram em suas
razões recursais (ID 23725082
),
preliminarmente,

a n
ulidade
da sentença por inobservância ao que preceitua o art. 226 do CPP, com relação ao réu Tiago Rodrigues de Araújo. No mérito,
requereram a
absolvição por ausência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP.

Em
contrarrazões (ID 23725084)
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 25859727
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Havendo questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

No ponto,
n
o que concerne à preliminar de nulidade pela inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB quanto ao réu Tiago,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão de pessoa encontrada logo após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. (...).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.
4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. – (...).
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com efeito, é importante ainda mencionar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...).
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). I – (...).
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – (...). XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, tal fato não o invalidaria por completo. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Inicialmente, verifico que o ora apelante Tiago Rodrigues de Araújo fora condenado pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca) e a ora apelante Joelma Lima da Silva pelo crime previsto no art. 180,
caput
do CP (receptação dolosa),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de reconhecimento de pessoa conforme amplamente exposto alhures (ID

23724907 - Pág. 8/9), bem como através de todos os depoimentos colhidos ao longo do curso de toda a instrução processual.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Carlos Antônio dos Santos, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE hoje pela manhã, por volta das 4h45 da manhã, estava indo para o seu serviço, caminhando pela Rua Hernane Lameira, próximo à Pravaluz Material Elétrico, já chegando na Rua Lauro Sodré, quando viu caminhando em sua direção um homem alto, moreno, magro, com um "gingado no jeito de andar", o qual puxou um facão da cintura e disse: "não reage, é um assalto, senão eu te mato"; QUE como não teve condições de enfrentar o ladrão, acabou entregando suas coisas; QIJE o ladrão subtraiu sua carteira pessoal onde continha seu RG, CPF, CNH, TITULO DE ELEITOR e CARTÃO DO ITAÚ; sua mochila Vermelha, onde havia várias mudas de roupas pessoais, bem como seu aparelho celular da marca/modelo SAMSUNG A03 Core na cor Grafite no (91) 99216-9667; QUE após ser assaltado, foi para sua casa e ficou acompanhando o aplicativo do seu cartão; QUE ao chegar em casa, constatou que seu cartão havia sido utilizado e veio na delegacia comunicar o fato; QUE comunicou todo o ocorrido para os investigadores, os quais passaram a investigar; QUE agora pela tarde, foi chamado à delegacia para efetuar o reconhecimento de Suspeito do roubo; QUE a pessoa mostrada foi realmente a que lhe roubou, não tendo dúvidas de que foi o autor do delito, devido ao seu porte físico, sua estatura e ao seu jeito de andar; QUE além disso tudo, o suspeito está usando as roupas do declarante (a camisa do declarante e seu "samba canção" que usava para dormir); QUE ao olhar as filmagens da padaria mostradas pelo investigador, relativas ao uso do seu cartão, a pessoa que está usando o cartão do declarante também está vestida com uma camisa e o boné que pertencem ao declarante, os quais estavam dentro da mochila; QUE confirma o reconhecimento do suspeito nesta unidade policial como o autor do roubo
(ID 23724907 - Pág. 7).

Convém acentuar
que a versão da vítima foi confirmada em juízo através do depoimento
dos agentes públicos, conforme consta da sentença impugnada transcrita no essencial
:

IPC JANIELSON DA SILVA LIMA disse que a vítima compareceu na delegacia e relatou que foi roubada por um indivíduo com uma faca que subtraiu seus pertences, que informou que seu cartão foi usado em uma panificadora no centro da cidade, que levantaram as imagens do local, que identificaram Joelma que estava vestida com as roupas da vítima, que Joelma disse que Tiago entregou as roupas, o cartão, e aparelho celular, que obtiveram imagens do local do roubo, que o réu estava de rosto descoberto, a pé, que Joelma e Tiago convivem na feira da ceasa.

IPC ARTHUR SOARES GUIMARÃES disse que a vítima procurou a delegacia, que informou que o cartão subtraído foi utilizado, que foi efetuada uma compra, que identificaram o estabelecimento, que obtiveram as imagens da câmera de segurança, que a vítima visualizou as imagens e identificou que Joelma usava as suas roupas, que encontraram Joelma que confessou que Tiago entregou o cartão e a roupa, que Tiago confessou a autoria delitiva, que a vítima compareceu na delegacia reconheceu que Tiago usava uma roupa subtraída, que a vítima fez o reconhecimento momento em que apontou Tiago como autor do roubo (ID 23725057 - Pág. 3).

Os réus Tiago e Joelma se mantiveram em silêncio tanto na fase policial (ID’s 23724907 - Pág. 17 e 23724907 - Pág. 10, respectivamente) quanto em juízo em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 23725053 - Pág. 1/2).

Com tais considerações,

inviável o acolhimento do pleito absolutório inicialmente com relação ao
réu Tiago,
pois a
s
provas produzidas revelam que o réu fora devidamente identificado pela vítima no mesmo dia do fato criminoso, inclusive, usando as roupas subtraídas, conforme relato dos agentes públicos que conversaram com a vítima.

E, no que concerne ao
pedido absolutória em favor da ré Joelma,
melhor sorte não assiste à defesa, pois, a
esse respeito, conforme amplamente demonstrado supra através do depoimento em juízo das testemunhas IPC Janielson da Silva Lima e IPC Arthur Soares Guimarães, o crime restou amplamente comprovado, vez que a vítima compareceu à delegacia relatando que seu cartão fora usado em uma panificadora no centro da cidade de Castanhal, sendo que, após o levantamento das imagens do circuito interno do local, fora identificada a ré Joelma utilizando efetivamente o cartão do ofendido, vestindo, inclusive, as roupas subtraídas da vítima.

Oportuno acrescentar, que embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento (ID
23725053 - Pág. 1/2
)
, os depoimentos das testemunhas em juízo corroboraram com as declarações prestadas pelo ofendido em sede de investigação policial, esclarecendo, a toda à prova, o fato narrado nos autos.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus
não praticaram os crimes em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva
.

Sendo assim, a prática dos delitos pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Por derradeiro, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Passo a análise em relação à TIAGO RODRIGUES DE ARAUJO como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Comprovada com a instrução processual a autoria e materialidade delitiva.

Com efeito, o quadro fático-probatório indica cabalmente que o denunciado praticou o fato delituoso constante na denúncia.

As testemunhas confirmaram, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o denunciado subtraiu os bens da vítima com uso de uma faca. As testemunhas conversaram com a vítima que relatou o emprego da faca para a subtração, o que é corroborado pelas imagens de id. 124463423 e pelo auto de reconhecimento fotográfico (id 118736105 - Pág. 7) em que a vítima indica sem sombra de dúvidas de que o réu Tiago Rodrigues de Araújo foi o autor do roubo.

(...).

Não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delitiva, havendo substrato suficiente à comprovação da autoria do delito por parte do acusado.

(...).

Incide a majorante do emprego da arma branca (faca) previsto no §2º, VII, uma vez que tal circunstância restou provada pelos depoimentos colhidos em juízo, as testemunhas conversaram com a vítima que relatou o emprego da faca para a subtração, o que é corroborado pelas imagens de id. 124463423 e pelo auto de reconhecimento fotográfico (id 118736105 - Pág. 7) em que a vítima indica sem sombra de dúvidas de que o réu Tiago Rodrigues de Araújo foi o autor do roubo.

O crime de roubo teve consumação integral, vez que o acusado obteve a posse da res furtiva, sendo capturado somente quando já havia empreendido fuga e o crime já havia sido consumado.

(...).

Passo a análise em relação à JOELMA LIMA DA SILVA como incursa no crime previsto no art. 180, do Código Penal.

O quadro fático-probatório indica cabalmente que a ré JOELMA LIMA DA SILVA praticou o fato delituoso que caracteriza o crime de receptação.

(...).

Com base nos informes recebidos da vítima que informou que seu cartão foi usado, os agentes empreenderam diligências e identificaram o local e obtiveram as imagens da câmera de segurança que exibe a ré Joelma usando o cartão da vítima e inclusive vestindo as roupas da vítima que foram subtraídas por Tiago.

Logo, compulsando os autos, constata-se que estão presentes os elementos que compõem o fato típico.

Assim, por encontrarem absoluta coerência e harmonia em relação aos fatos noticiados, na medida em que estão de acordo com as provas existentes, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

(...).

A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior.

Provada a ocorrência do fato precedente definido como crime, sendo o cartão e roupas produto de roubo e após a instrução criminal sendo a conduta da ré completamente desvelada, restando claro que recebeu o bem que é produto de crime e, portanto, incorreu na prática da infração penal
(ID

23725057 - Pág. 3/5, grifos nossos).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para manter a condenação dos réus, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026